Tribunal: STF
Processo: Rcl 41414
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    O eminente Ministro Celso de Mello encaminhou este feito à Presidência com o seguinte despacho: 
    “Observo, desde logo, que a parte ora reclamante, pretendendo justificar a utilização da presente medida processual, invocou, como paradigma, decisão proferida por esta Suprema Corte no exame de processo de índole subjetiva (ARE 1.035.123/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO). 
    Tendo em vista o que dispõe o ‘caput’ do art. 70 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 34/2009, e por entender inaplicável à hipótese dos autos o preceito inscrito no § 1º da norma regimental em referência, tenho por configurada, na espécie, salvo melhor juízo, hipótese de prevenção. 
    Sendo assim, determino sejam estes autos encaminhados ao Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente, com proposta de redistribuição ao eminente Ministro MARCO AURÉLIO. ”
    É o relatório.
    Decido.
    O caso não é de redistribuição, uma vez que o eminente Ministro Marco Aurélio, ao apreciar o ARE nº 1.035.123/SC, sem examinar o mérito, determinou a sua devolução à origem pelo regime da repercussão geral. 
    Logo, incide na espécie a regra do § 2º do art. 69 do RISTF, segundo a qual 
    “[n]ão se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.”
    Isso posto, retornem os autos ao gabinete do Ministro Celso de Mello, a quem o feito foi livremente distribuído. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente